Tribunal: STF
Processo: HC 84027
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-27
Data de publicação: 2004-04-27

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INQUÉRITO ARQUIVADO
 PELA JUSTIÇA COMUM. JUSTIÇA MILITAR. DENÚNCIA. EXCEÇÃO DE COISA
JULGADA. DELITO MILITAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA.
I. - Writ não
conhecido quanto à alegação de ofensa ao princípio da
indivisibilidade da ação penal, dado que tal questão não foi posta à
 apreciação do Superior Tribunal Militar.
II. - Não há que se
falar em ofensa à coisa julgada, dada a incompetência absoluta da
Justiça Comum para processar e julgar o feito.
III. - H.C.
indeferido.